Tribunal: CARF
Processo: 10855.900308/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900308/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.905 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
PRYSMIAN ENERGIA CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO.
CRÉDITO
INTEGRALMENTE
DEFERIDO
PELO
DESPACHO
DECISÓRIO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO PLEITEADO
PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
Tendo a autoridade fiscal reconhecido integralmente o valor do crédito de
pagamento indevido ou a maior nos exatos termos das informações prestadas
em declaração de Compensação, descabe qualquer hipótese de alteração do
valor do montante do indébito apenas para amortizar parcela do débito não
homologada pelo crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Marcelo Jose Luz de Macedo (relator) e Thiago
Dayan da Luz Barros, que deram provimento parcial. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Rafael Zedral.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900308/2011-11
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900308/2011-11

Relatório
Discute-se nos autos a declaração de compensação PER/DCOMP no
05215.18049.301007.1.3.04-0603, por meio da qual o contribuinte pretendeu a utilização de um
suposto crédito tributário no montante de R$ 424.826,53, em razão do pagamento indevido de
um DARF de IRPJ, código de receita 0220, período de apuração 30/06/2006, no valor de R$
1.095.746,42.
Por meio do despacho decisório no de rastreamento 912671688, Delegacia da
Receita Federal em Sorocaba constatou a procedência do crédito original informado no
PER/DCOMP, reconhecendo-se o valor do crédito pretendido de R$ 424.826,53.
Todavia, deixou de homologar integralmente a compensação declarada em razão
de o débito informado ser em montante superior ao direito creditório, veja-se (fls. 150 do e-
processo):

Em manifestação de inconformidade, o contribuinte esclarece que o seu saldo de
pagamento a maior seria na verdade no montante de R$ 429.074,79 e não de R$ 424.826,53,
como informado na PER/DCOMP. Em suas próprias palavras (fls. 156/157 do e-processo):
O crédito informado na PER/DCOMP n° 05215.18049.301007.1.3.04-0603 e
questionado no Despacho Decisório n° de Rastreamento 912671688, trata-se do Darf
constatado no Item "c" das planilhas acima. Darf recolhido na data de 31.08.2006,
utilizado parte para quitar a 2a Quota do IRPJ 2o Semestre/2006 e a outra parte, tratado
como pagamento a maior, utilizado para compensar a 1a Quota do IRPJ 2o
Semestre/2006, conforme o quadro abaixo (Anexo 6):
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900308/2011-11

Em sessão de 27/12/2018, a DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, sob a justificativa de que não caberia ao contribuinte após transmitida a
declaração de compensação pleitear a modificação no montante do crédito informado.
Nas palavras da própria DRJ/BSB (fls. 233/234 do e-processo):
A Manifestante afirma que o crédito pretendido seria suficiente para compensar
integralmente o débito declarado na DCOMP. Nos quadros demonstrativos elaborados
no corpo da peça de resistência, registra crédito original de R$ 429.074,79, que seria
suficiente para a compensação da 1a quota do IRPJ do 2o Trimestre/2006, fls. 157.
Todavia, no PER/DCOMP o crédito original informado foi de R$ 424.826,53,
resultando em homologação parcial da 1a quota do IRPJ do 2o Trimestre/2006, fls. 3 e
150/152.
Importante deixar em relevo que o Despacho Decisório, bem como este colegiado,
limita-se à apreciação do crédito pleiteado no PER/DCOMP, podendo ser utilizado nas
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido, de acordo com as regras
estabelecidas a partir da edição da Instrução Normativa SRF no 210/2002, preceitos
legais advindos da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002.
Nesse passo, analisando cuidadosamente as informações anotadas no PER/DCOMP,
constata-se que o Despacho Decisório não merece reparos, uma vez que a decisão
prolatada reconheceu a totalidade do crédito pleiteado, o qual foi integralmente utilizado
na compensação declarada.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus fundamentos de defesa pleiteando a retificação da PER/DCOMP no
05215.18049.301007.1.3.04-0603 para reconhecimento do montante adicional do crédito
tributário original.
É o relatório.

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900308/2011-11

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
24/01/2019 (fls. 241 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
21/02/2019 (fls. 243 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o que o contribuinte pretende na verdade é
ver a sua PER/DCOMP retificada para que seja considerado como crédito original na data da
transmissão o montante de R$ 429.074,79 e não de R$ 424.826,53 como informado.
Com efeito, consta da declaração de compensação um crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ no montante de R$ 424.826,53, em razão do pagamento a maior de
um DARF, código de receita 0220, no valor de R$ 1.095.746,42 (fls. 4 do e-processo):

Tal pagamento seria referente ao IRPJ trimestral apurado no período, cujo valor
total do débito seria de R$ 6.572.708,85, mas por opção do próprio contribuinte foi recolhido em
três cotas, como informado em DCTF (fls. 164 do e-processo):
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900308/2011-11

Ainda segundo a DCTF, os pagamentos ocorrem da seguinte forma:

Nesse ponto, é importante perceber que com relação à segunda cota, embora a
DCTF informe pagamento no montante de R$ 660.070,92, o valor recolhido mediante DARF foi
de R$ 1.095.746,42 (fls. 167 do e-processo):

O DARF inclusive confirma o mencionado recolhimento (fls. 173 do e-processo):
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900308/2011-11

O contribuinte tratou ainda de elaborar uma planilha descritiva para cada uma das
cotas mencionadas (fls. 170 do e-processo):

Com efeito, pela análise da documentação apresentada, verifica-se que o
contribuinte tratou de alocar na 2a cota do IRPJ apenas o montante de R$ 660.070,92 de principal
e de R$ 6.600,72 de juros, embora o DARF tenha sido recolhido no valor de R$ 1.095.746,42, o
que significa pelo menos a princípio um saldo de R$ 429.074,79 de imposto a restituir ou a
compensar.
Exatamente por isto que o contribuinte solicita a retificação da PER/DCOMP para
fazer constar tal valor de crédito original, posto que o valor a menor informado decorreu de um
erro no preenchimento da declaração.
Para a DRJ/BSB, a retificação da PER/DCOMP somente seria possível até a
ciência do despacho decisório, razão pela qual foi mantida a não homologação do débito
compensado.
Sucede que temos seguido de maneira diversa, adotando assim a jurisprudência
predominante deste Conselho a qual tem se mostrado favorável à possibilidade de retificação de
declaração, mesmo após proferido despacho decisório para correção de inexatidões materiais.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900308/2011-11

Veja-se abaixo alguns julgados recentes neste sentido:
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP. CONVOLAÇÃO. POSSIBILIDADE Demonstrado o
erro no preenchimento da Declaração de Compensação (DCOMP) quanto à real
natureza do crédito, mediante informação incorreta de pagamento indevido quando a
pretensão era utilizar o saldo negativo por ela parcialmente constituído, os autos devem
ser restituídos à Unidade de Origem para que analise a existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório em sua real natureza. (Processo no
10680.915758/2009-32. Acórdão no 1302-004.395. Sessão de 10/03/2020. Relator
Breno do Carmo Moreira Vieira)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO. Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em
vários outros processos conexos a este em função da natureza do pedido, devendo o
processo retornar à Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito
com a consequente homologação da compensação, se existente crédito suficiente para
tanto. (Processo no 11020.901482/2008-61. Acórdão no 1401-004.022. Sessão de
13/11/2019. Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de Dcomp não possui
o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de
transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o
conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação,
oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos,
esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas. (Processo no
10580.904884/2011-12. Acórdão no 1301-003.599. Sessão de 22/11/2018. Relator
Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão
de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei. Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a
origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por
ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno
dos autos à jurisdição da contribuinte. (Processo no 15374.904449/2008-33. Acórdão
no 1301-004.412. Sessão de 13/04/2020. Relator Jose Eduardo Dornelas Souza)
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900308/2011-11

RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
NO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CRÉDITO PLEITEADO.
POSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de retificar a DCOMP, mas sem
homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito invocado.
(Processo no 10860.903212/2009-11. Acórdão no 1301-004.333. Sessão de
09/03/2020. Relatora Giovana Pereira de Paiva Leite)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO. ESTIMATIVAS/IRRF
PARA SALDO NEGATIVO. Comprovado nos autos que a contribuinte equivocou-se
ao preencher o Per/Dcomp no que respeita à espécie do direito creditório pleiteado, vale
dizer, IRRF e/ou estimativas, quando pretendia o Saldo Negativo daquele mesmo
tributo, no mesmo período e valor, admite-se a retificação, por manifesto lapso de
denominação do crédito pleiteado. (Processo no 11020.901485/200802. Acórdão no
1801002.319. Sessão de 05/03/2015. Relatora Ana de Barros Fernandes Wipprich)
Ademais, convém destacar que a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais
tem adotado o mencionado posicionamento, como se nota abaixo:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais cometidas por
ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem ser retificadas após o
despacho decisório que indefere a compensação pleiteada. (Processo no
10983.901159/2008-46. Acórdão no 9101-005.100. Sessão de 02/09/2020. Relatora
Edeli Pereira Bessa)
ANALISE DO DIREITO CREDITÓRIO COMO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA
MENSAL
OU
COMO
SALDO
NEGATIVO.
POSSIBILIDADE. Até a edição da Súmula CARF no 84, a questão sobre a
possibilidade de restituição/compensação de pagamento indevido ou a maior a título de
estimativa mensal foi objeto de longa controvérsia. Os recolhimentos a título de
estimativa são referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e
embora a contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos
apenas a estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o
pagamento reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e
ao mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável. Há que se
considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos semelhantes ao
presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem e a liquidez e
certeza do indébito, indicavam como direito creditório o próprio pagamento (DARF)
das estimativas que geravam o excedente anual, em vez de indicarem o saldo negativo
constante da DIPJ. Tais considerações levam a concluir que a indicação do crédito como
sendo uma das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode
ser obstáculo ao pleito da contribuinte. (Processo no 10166.901000/2009-36. Acórdão
no 9101-002.903. Sessão de 08/06/2017. Relator Rafael Vidal de Araujo)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais cometidas por
ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem ser retificadas após o
despacho decisório que indefere a compensação pleiteada. (Processo no
13609.900608/2008-02. Acórdão no 9101-003.150. Sessão de 05/10/2017. Relatora
Adriana Gomes Rêgo)
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900308/2011-11

Como acima mencionado, a documentação apresentada pelo contribuinte parece
revelar um saldo de crédito maior que o informado, o que, de fato, parece revelar um equívoco
no momento do preenchimento da declaração de compensação, o qual, todavia, não é capaz de
gerar por si só um óbice insuperável.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a
possibilidade de retificação da declaração de compensação após proferido despacho decisório, e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à
liquidez do crédito no montante requerido. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório
complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900308/2011-11

Voto Vencedor

Conselheiro Rafael Zedral, Redator designado.
Em que pese o bem articulado voto do i. conselheiro relator, entendo que não
consta comprovado nos autos o alegado erro de preenchimento na Declaração de Compensação,
no sentido de que o valor do crédito pretendido seria outro que não o já informado em campo
próprio da DCOMP.
Este 2a turma extraordinária tem firme posição de que erros materiais de
preenchimento de declarações não podem obstar o exercício do direito de um cidadão, mas no
presente caso a contribuinte empresa preencheu a DCOMP informando que o valor do crédito
pagamento indevido ou a maior de IRPJ que desejava utilizar nesta DCOMP era de R$
424.826,53, como pode ser verificado na e-fls. 3.
O despacho decisório de e-fls. 150 afirma que após analisadas “as informações
prestadas no documento acima identificado, constatou-se a procedência do crédito original
informado no PER/DCOMP reconhecendo-se o valor do crédito pretendido”. O crédito foi
assim reconhecido nos termos em que foi solicitado. A contribuinte exerceu seu direito à
repetição do indébito e lhe foi atendida no seu pleito.
Convém esclarecer que um eventual saldo não vinculado de um pagamento via
DARF pode ser objeto de várias declarações de compensação. Isto significa que a existência de
um indébito num recolhimento realizado não implica que uma determinada declaração de
compensação seja o único documento de utilização e informação de um crédito, pois cada
DCOMP utiliza uma parcela do montante do indébito eventualmente existente. Daí porque não
entendemos relevante a alegação de existência ou não de indébito total no valor de R$
429.074,79, pois a RFB analisou o crédito pelo valor informado de R$ 424.826,53.
Mas ainda que se entenda relevante apurar se houve ou não o indébito pelo valor
alegado pela recorrente, não consta nos autos nenhuma prova de sua ocorrência. O que é
incontestável nos autos é a existência de crédito suficiente para deferir o valor pleiteado. E
mesmo que se comprovasse nos autos que o pagamento a maior ocorreu pelo montante de R$
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.905 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900308/2011-11

429.074,79, eventual diferença não utilizada deveria ser objeto de pedido de restituição ou
declaração de compensação própria, que seria independente da compensação aqui analisada.
E por último, também não consta nos autos qualquer prova de que a recorrente
não utilizou em outras compensação/restituição esta alegada diferença.. E de modo algum se
trata de prova impossível de ser produzida, pois a compensação de tributos administrados pela
RFB se faz de modo eletrônico, o que permite a elaboração de relatórios e extratos, bem como a
própria recorrente possui escrituração contábil que deveria demonstrar todas as compensações
realizadas.
Portanto, descabe qualquer alteração do valor do crédito pleiteado em DCOMP
além daquele montante plenamente reconhecido pelo Fisco. Eventual diferença de crédito (não
provada nos autos) poderia ser utilizada em outra DCOMP.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital